Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743993-48.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE DA SILVA APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E S P A C H O ODAIR JOSE DA SILVA, ora apelante, em 18.04.2023, interpôs o recurso de ID 46739390 desacompanhado de preparo. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro (art. 1.007, § 4o), sob pena de deserção. O recorrente, de forma espontânea, apresenta, no ID 47041528, o que reputou como "preparo duplo". Uma análise detida dos comprovantes de pagamentos (IDs 47041533 e 47041552) conduz ao entendimento de que embora tenham sido nomeados "Comprovante de Pagamento de Custas (COMPROVANTE DE PGT)" e "Comprovante de Pagamento de Custas (COMPROVANTE DOIS)", respectivamente, espelham o mesmo depósito. Isso pode ser aferido pela identidade da data e hora de pagamento, 24.05.2023 e 14:32, e a Representação numérica do código de barras: 00190000090294172501801718100173493600000002119. Assim, intime-se o recorrente para evidenciar que o pagamento efetivamente ocorreu em duplicidade, como determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador